Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-09.2023.8.11.0048
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000339-09.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA RAMALHO POSSAMAI - CPF: 841.774.111-91 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. OBJETO DA PERÍCIA (CONTRATO COM ASSINATURA FÍSICA) NÃO APRESENTADO PELA PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CONTRATO
ASSINADO ELETRONICAMENTE.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃ
O. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o di
reito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial, quando a parte que a requereu não apresenta nos autos o contrato com assinatura
física que seria objeto da perícia grafotécnica.

2.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (e-mail e IP), são su
ficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1000339-09.2023.8.11.0048

Origem:
JUIZADOESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA – MT

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S.A

Recorrido:
MARIA RAMALHO ROSSAMAI

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARIA RAMALHO ROSSAMAI ajuizou reclamação indenizatór
ia em face BANCO DAYCOVAL
S.A.

Sentença proferida no ID184371663/PJe2. Julgou procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos oriundo do empréstimo consignado
,
condenar a parte reclamada a devolver os valores cobrados
indevidamente, em dobro, a título de indenização por danos materiais, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID184371
671/PJe2. Pugnou pelo reconhecimento da preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria por necessitar de perícia grafotécnica. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a regularidade das contratações e, subsidiariamente, re
quereu o afastamento da repetição do indébito bem como a compensação INTEGRAL com os valores disponibilizados em favor da Recorrida, com juros e correção monetária.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184371677/PJe2. Pugnou pela manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é
competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito materi
al discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor
complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é
fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a
produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, no caso concreto, não é possível a produção da prova pericial grafotécnicaparaapurar se a rubrica constante no contrato foi efetivamente
feita
pela parte reclamante, visto que o suposto
contra
to com assinatura física não foi apresentado pela parte recorrente
, a quem competia fazê-lo, para viabilizar a perícia postulada.

Portanto, por não ser possível a produção de prova pericial, em razão da desídia da parte reclamada, deve ser rejeitada a prel
iminar de incompetência.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por
se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o
autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da orig
em do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe co
mpetia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na
teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se des
incumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem
do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 184367148/184367140/184367139/184367138/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado
s
no e-mail
MARIAROSSAMAI@HOTMAIL.COM

e no IP168.228.36.18:55314
, bem como em aplicativo, com senha pessoal e selfie.

Embora no presente caso não tenha sido produzid
a
prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso
III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, negando precisamente os elementos de segurança existentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não
impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela part
e autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos ju
ntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 1023
1140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Nota-se ainda
que
no caso em análise existem outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, pois
:
1)
a parte autora não apresenta extrato de sua conta, demonstrando que não houve crédito do financiamento questionado; e 2) há o registro de várias parcelas do financiamento devidamente pagas (ID 184371655/PJe2).

Portanto, diante da prova
documental apresentada nos autos e
d
a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar

a sentença objurg
ada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artig
o 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023